Tribunal: TJMT
Processo: 1043852-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1043852-71.2023.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A.
Recorrido: ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 15 de março de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Rescisão unilateral pela instituição financeira. Ausência de comunicado prévio. Encerramento de conta bancária. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA que determinou o reestabelecimento dos serviços e indenização por danos morais. INSURGÊNCIA DA instituição financeira. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO da adoção do procedimento necessário. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu ilicitude no cancelamento unilateral da conta bancária mantida pela parte recorrida e determinou o pagamento de indenização por danos morais fixadas em R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A parte fornecedora pretende a improcedência da demanda e de forma eventual, sustenta pela necessidade de minorar o quantum fixado.
3. Narrou a consumidora que ao acessar o aplicativo do banco recorrente no dia 16.08.2023 se deparou com a informação de que a conta havia sido encerrada e apenas recebeu um comunicando via SMS no dia 17.08.2023 informando o encerramento unilateral.
4. Cumpre esclarecer que a parte fornecedora alegou a existência de envio de comunicado formal via correios no dia 19.07.2023, contudo, não comprovou eventual entrega da correspondência. Não houve a apresentação de rastreamento ou de aviso de recebimento, não podendo concluir que o objeto foi de fato entregue ao consumidor.
5. Afirma ainda que o recorrido não teve prejuízo, pois teria utilizado a conta bancária “em todo o mês de agosto”. Porém, verifica-se do extrato apresentado pela recorrente que as movimentações encerram no dia 14.08.2023 e que após essa data, apenas houve nova movimentação após o deferimento da liminar que determinou o reestabelecimento dos serviços.
6. Apesar da instituição financeira poder realizar contratação, rescisão e cancelamento conforme seu interesse, por determinação do Banco Central, tais medidas devem haver uma motivação e ainda, serem previamente informadas.
“Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:
I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;
II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;
III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;
IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre:
a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I;
b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e
V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV.
§ 1o O encerramento de conta de depósitos pode ser providenciado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa.
§ 2o Deve ser assegurada ao titular da conta de depósitos a possibilidade de solicitar o seu encerramento pelo mesmo canal utilizado quando da solicitação de sua abertura, se ainda disponível.
Art. 6o As instituições devem encerrar conta de depósitos em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave.”
7. Como se observa é assegurado a instituição financeira o fechamento da conta, contudo, deve adotar os procedimentos supra colacionados, conforme regra contida na resolução 4.753/2019 do Banco Central.
8. A situação enfrentada pelo consumidor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, especialmente pelo fato de ter ficado mais de um mês sem acesso a conta bancária, encerrada de forma irregular e ainda, só ter sido reestabelecido o serviço após deferimento da liminar pelo juízo de origem.
9. Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
10. Assim, levando em conta os pressupostos indicados acima, não merece guarida o pedido de minoração da indenização, de tendo em vista que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado, se mostra adequado ao caso concreto.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condeno ainda a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043852-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 061.372.251-51 (RECORRENTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024